Tribunal: TJPA
Processo: 0816698-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14925 - Repetição do Indébito
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816698-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA LUCIA ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0816698-13.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ANA LUCIA ALMEIDA SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - GO62071-A

EMBARGADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado do(a) AGRAVADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) contradição quanto à necessidade de dilação probatória; (ii) omissão no enfrentamento de precedentes do STJ sobre capitalização de juros; e (iii) omissão quanto à análise do perigo de dano, especialmente em razão da alegada essencialidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há contradição no julgado, tendo sido expressamente consignado que a análise da alegada abusividade contratual demanda exame aprofundado das cláusulas e eventual prova técnica, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.
4. Inexiste omissão quanto aos precedentes invocados, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando a fundamentação suficiente da decisão.
5. A alegação de perigo de dano foi implicitamente afastada, diante da ausência de comprovação dos requisitos da tutela de urgência, não sendo suficiente a mera alegação de essencialidade do bem.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabível sua utilização com finalidade infringente na ausência de vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A necessidade de dilação probatória afasta a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência em ação revisional. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 489.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANA LUCIA ALMEIDA SANTOS em face do acórdão de id 33852704, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, mantendo o indeferimento da tutela de urgência postulada na ação revisional de contrato bancário ajuizada em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A.

Nas razões dos aclaratórios (id 33991645), a embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão ao afirmar que a controvérsia demandaria necessariamente dilação probatória e perícia contábil, sustentando que a ilegalidade por ela apontada seria aferível de plano a partir da simples leitura do contrato juntado pelo próprio banco, notadamente quanto à ausência de indicação expressa da taxa de capitalização diária, o que, segundo sustenta, configuraria vício formal e de transparência, prescindindo de prova técnica.

Aduz, ainda, que o julgado teria desconsiderado a suficiência da prova documental e imposto à consumidora ônus processual indevido.

Em seguida, sustenta a ocorrência de obscuridade e omissão no acórdão quanto à alegada descaracterização da mora, afirmando que o julgado deixou de enfrentar, de modo analítico, precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados nas razões recursais, em especial o REsp 1.826.463/SC, o AgInt no REsp 2.008.833/SC e o AgInt no REsp 2.024.575/RS, que, segundo sua compreensão, exigiriam a informação expressa da taxa diária de juros para a validade da cláusula de capitalização diária e conduziriam ao reconhecimento da abusividade contratual e ao afastamento da mora. Assevera, por isso, ofensa ao art. 489, § 1º, inciso VI, do CPC e ao dever de fundamentação.

A embargante aponta, ainda, omissão quanto à análise do perigo de dano concreto, ao argumento de que o acórdão não teria considerado adequadamente sua condição de trabalhadora autônoma e a alegada essencialidade do veículo financiado para o exercício de sua atividade profissional e para sua subsistência.

Nessa linha, sustenta que a manutenção do indeferimento da tutela a expõe ao risco iminente de busca e apreensão do automóvel FIAT STRADA, o que comprometeria seu mínimo existencial, invocando, para tanto, precedente do Superior Tribunal de Justiça relativo à proteção do bem necessário ao exercício da profissão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição, supridas as omissões e esclarecidas as obscuridades apontadas, a fim de que seja reformado o acórdão embargado, com o deferimento da tutela recursal anteriormente pleiteada, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões recursais.

Em contrarrazões aos embargos (ids 34368382), a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais em que, ao sanar vício efetivamente existente, possa haver alteração do resultado do julgamento.

No que concerne à alegada contradição, não se verifica qualquer incompatibilidade lógica interna no acórdão embargado.

O julgado foi claro ao consignar que a controvérsia posta, atinente à suposta abusividade de cláusulas contratuais, especialmente no que diz respeito à capitalização de juros, demanda análise aprofundada do instrumento contratual e, eventualmente, a realização de prova técnica, o que inviabiliza sua aferição em sede de cognição sumária própria do agravo de instrumento.

A insurgência da embargante, nesse ponto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo rediscutir o entendimento firmado, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração.

No tocante à alegada omissão quanto à ausência de indicação da taxa diária de juros e aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados, igualmente não se verifica vício a ser sanado.

O acórdão enfrentou a questão central ao concluir pela impossibilidade de, em sede de tutela de urgência, reconhecer de plano a abusividade contratual, justamente pela necessidade de exame mais detido das cláusulas pactuadas.

Não há obrigação de o julgador rebater, de forma individualizada, todos os precedentes citados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, nos termos do art. 489 do Código de Processo Civil. O que se exige é o enfrentamento da tese jurídica, e não a análise pormenorizada de cada julgado mencionado, o que foi devidamente observado no caso concreto.

Também não prospera a alegação de omissão quanto ao perigo de dano. O acórdão embargado, ao manter o indeferimento da tutela de urgência, considerou implicitamente a ausência dos requisitos autorizadores da medida, dentre eles o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação de essencialidade do bem, desacompanhada de prova robusta e inequívoca, não é suficiente para infirmar a conclusão adotada.

Ademais, a pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando efetivamente demonstrado vício que comprometa a validade do julgado, o que não se verifica na espécie.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos da jurisprudência consolidada, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes, ainda que não expressamente mencionados, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

Diante de todo o exposto, não se evidenciando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026